Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740588-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento de no 0720593-45.2025.8.07.0007, na qual contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, considerando tratar-se de matéria que demanda contraditório e ampla defesa, além de eventual ingresso na fase probatória (ID 249707236). Confira-se: “De acordo com a decisão de ID 248478718, em sede de conflito negativo de competência, este Juízo foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. Passo à análise exclusiva do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, por meio da qual o autor requer tutela da urgência. Em resumo, a autora narra que foi surpreendida com o débito de R$ 457,58, descrito como “DEB PARC ACORDO NOVACAO em seu extrato bancário. Esse desconto seria proveniente de uma decisão judicial de 2023, conforme informado pela agência bancária, relativo ao Contrato com Código 2023636625, com data de 10/08/2023, com saldo devedor de R$ 252.896,02. A autora afirma desconhecer a origem da dívida. Em sede de tutela de provisória, requer: “a) A concessão da Tutela de Urgência para que seja determinado ao banco Requerido a imediata restituição dos valores retidos da conta da Requerente, eis que os descontos são ilegais, tampouco foram autorizados, no importe do locupletamento de R$ 457,58, devidamente atualizado monetariamente, a partir da data da retenção, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), bem como de eventuais retenções ao longo do processo; b) Que o banco Requerido se abstenha de realizar novas retiradas ou descontos dos rendimentos da conta salário da Requerente (conta salário no. 104061964-6; agência no. 0104), até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00;”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não merece acolhimento o pleito de tutela provisória de urgência formulada pela autora, notadamente pela falta da probabilidade do direito, na medida em que a verificação acerca da inexistência ou ilegalidade do referido débito é matéria que demanda contraditório, ampla defesa, além de eventual ingresso na fase probatória, não sendo aplicável a tutela de urgência vindicada. O egrégio TJDFT tem decido nesse mesmo sentido, conforme julgamento a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Sendo necessária a instauração do contraditório para firmar um juízo mais firme de convicção do direito do autor, não é possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208599, 07110270620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Ademais, a própria autora informa que o desconto bancário impugnado seria oriundo de uma "decisão judicial", que, em princípio, não poderia ser objeto de controle nem por esta Instância singular, nem pela via eleita. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que a autora aufere renda bruta mensal de R$ 3.835,26, portanto, inferior a 5 salários-mínimos, o que a qualifica como parte hipossuficiente. Por esses fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Ademais, conforme ofício anexo, encaminhe-se resposta à 2o Câmara Cível. Aguarde-se o julgamento do mérito do conflito de competência.” Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de tutela de urgência para determinar ao banco agravado a imediata restituição dos valores retidos da conta salário, no importe de R$ 457,58 e R$ 1.093,80, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês; b) a abstenção de novas retiradas ou descontos dos rendimentos da conta salário no 104061964-6, agência no 0104, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00; c) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; d) a reforma da decisão agravada. Sustenta a agravante ser servidora pública, lotada na Administração Regional do Gama, e receber seus rendimentos por meio do Banco Regional de Brasília – BRB. Afirma ter sido surpreendida com descontos indevidos em sua conta salário, sem qualquer autorização ou documentação comprobatória, referentes a contrato não reconhecido, com saldo devedor de R$ 252.896,02. Alega estar acometida por doenças crônicas, como hipertensão, diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia familiar, o que agrava sua situação de vulnerabilidade. Argumenta que os descontos inviabilizam sua subsistência, impedindo a aquisição de medicamentos e alimentos. Assevera não haver decisão judicial válida que autorize tais descontos e que a retenção integral de salário viola o princípio do mínimo existencial. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ sobre a impenhorabilidade de verbas salariais e a necessidade de preservação da dignidade humana. Requer a concessão de tutela de urgência incidental para suspender os descontos e determinar a restituição dos valores retidos. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à parte do recurso que trata de descontos na conta bancária no valor de R$ 1.093,80, verifica-se a existência de inovação recursal, porquanto a referida matéria não foi trazida na inicial, não foi objeto da decisão agravada e não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância. Passa-se à análise das demais matérias trazidas no recurso. Em resumo, na inicial, a autora narra ter sido surpreendida com o débito de R$ 457,58, descrito como “DEB PARC ACORDO NOVACAO em seu extrato bancário. Esse desconto seria proveniente de uma decisão judicial de 2023, conforme informado pela agência bancária, relativo ao Contrato com Código 2023636625, com data de 10/08/2023, com saldo devedor de R$ 252.896,02. A autora afirma desconhecer a origem da dívida. Pediu na inicial: a) Declaração de inexistência do contrato no 2023636625; b) Condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; c) restituição imediata de R$ 457,58, com correção monetária e juros de 1% ao mês; d) Suspensão de novos descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024). -g.n. “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024). -g.n. “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023). -g.n. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido a necessidade de ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese a qual não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, ao contrário do alegado pelo banco réu, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, mesmo se o contrato for pactuado anteriormente à vigência da Resolução no 4.790 do Banco Central, porquanto não há limitação temporal para sua aplicação. Ademais, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, a doutrina especializada leciona que: “O mínimo existencial tem fonte constitucional e a Lei 14.181/2021 inclui no mínimo existencial parte integrante da definição de superendividamento, o que é uma inovação.51 A proteção do mínimo existencial e a proteção das condições mínimas de sobrevivência do consumidor pessoa natural respeita o princípio da “dignidade da pessoa humana” (Art. 1o, III, da CF/1988), da proteção especial e ativa do consumidor (Art. 5o, XXXII, da CF/1988) e concretiza o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”(Art. 3o, III, da CF/1988), assim como realiza a finalidade da ordem constitucional econômica de “assegurar a todos existência digna” (Art. 170 da CF/1988).” (in: Comentários à Lei 14.181/2021 [livro eletrônico]: a atualização do CDC em matéria de superendividamento / Antônio Herman Benjamin... [et al.]. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos em conta corrente que tiveram autorização cancelada pelo mutuário hipossuficiente. Por fim, em relação à restituição do valor de R$ 457,58 já descontado na conta bancária da parte agravante, a questão deve ser dirimida após oportunizados o contraditório e a ampla defesa, ademais é necessária dilação probatória para aferir se o contrato é ou não objeto de fraude bancária, conforme alegado na inicial. Assim, faltam elementos para deferimento do pedido de restituição da quantia já descontada. Defiro em parte o pedido de liminar para determinar ao Banco de Brasília – BRB S.A. que se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos da parte agravante, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$500,00 por cada desconto indevido. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator